Tribunal: TJDFT
Processo: 0731980-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731980-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: ANDRE LUIZ ZAMUNER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0706485-17.2021.8.07.0018, ajuizada por ANDRE LUIZ ZAMUNER. O pronunciamento agravado deferiu a tutela de urgência postulada pelo autor, nos seguintes termos (ID102527779): “A Secretaria de Saúde do Distrito Federal não goza de personalidade jurídica, portanto, não pode figurar como parte, razão pela qual a excluo do polo passivo. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que o autor pretende a manutenção de sua lotação na equipe de ortopedia do Hospital Regional de Santa Maria. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que inexistem os motivos que ensejaram a determinação de devolução à Secretaria de Saúde. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que estão presentes os requisitos legais, pois há probabilidade de direito nas alegações formuladas pelo autor. Vejamos. Sustenta o autor que, em 09 de junho de 2021, o então chefe da ortopedia do Hospital de Santa Maria, Mário Augusto, o colocou à disposição da Secretaria de Saúde, conduta decorrente da sua negativa em modificar depoimento prestado no processo administrativo com o fito acobertar supostas práticas lesivas cometidas por seu chefe imediato. Afirma que foi apresentada pelo Gerente de Serviços Cirúrgicos e Gerente Geral de Assistência como motivação posterior a existência de desentendimentos pessoais que prejudicavam o andamento entre subordinado e chefia e, consequentemente, a assistência médica dos pacientes ortopédicos. Dispõe o § 6o do artigo 3o da Lei no 5.899/2017 que a qualquer momento, os servidores cedidos podem ser devolvidos à Secretaria de Estado de Saúde, por solicitação própria ou por decisão do IHBDF. Não obstante se trate de ato discricionário e sem necessidade de motivação, nesse caso, teve como motivo determinante desentendimentos entre o autor e superior hierárquico e prejuízos à assistência médica aos pacientes ortopédicos, portanto, a Administração fica vinculada às razões mencionadas para que o ato seja considerado válido. Todavia, houve mudança na chefia do setor de Trauma e Ortopedia (ID 102475348, pág. 14) e não foi apontado prejuízo específico ocorrido ao serviço. O documento de ID 102474130, pág. 13 demonstra que o autor realizou 1.674 (mil seiscentos e setenta e quatro) atendimentos no Pronto Socorro entre 01/01/2021 a 05/08/2021, quantidade superior aos demais médicos e o atual Chefe Interino de Serviços de Ortopedia do HRSM esclarece que o autor cumpre regularmente a sua escala, ausente ato desabonador. Além disso, em que pese o documento de ID 102474130, pág. 3 mencionar que a disponibilização do autor não afetará a qualidade e assistência ao paciente prestada, contraditoriamente, o documento de ID 102475345 emitido pelo atual chefe do setor atesta que não é possível abrir mão das horas do servidor e solicita que permaneça lotado na unidade. Portanto, verifica-se que ao contrário do mencionado nos documentos autorizativos da remoção do autor, inexistiu prejuízos ao atendimento e há necessidade da manutenção da lotação no setor, ao menos pelo que se observa nesta fase de cognição sumária. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a manutenção da lotação do autor na equipe de ortopedia do Hospital Regional de Santa Maria. Considerando a indisponibilidade do direito pelo Distrito Federal deixo de designar audiência de conciliação. Citem-se e intimem-se.” – g.n. Narra a peça recursal que, em 01/09/2021, o agravado foi comunicado que havia sido removido para o Hospital Regional de Taguatinga, por meio do Procedimento Administrativo SEI no 04016-00079049/2021-18. Ressalta que inexiste ilegalidade ou abusividade na devolução do agravado, pois não houve remoção, mas sim encerramento de cessão. Alega que o servidor público não possui inamovibilidade de lotação, podendo ser movimentado desde que haja interesse da Administração Pública. Argumenta que o IGESDF não faz parte da organização administrativa do GDF, por isso, o ato de gestão trata-se, no caso, de encerramento de cessão. Acrescenta que, à luz do que dispõe a Lei Distrital no 5.899/2017, art. 3o, §6o, apesar de ser facultada à Secretaria de Estado de Saúde a cessão especial de servidor para o IGESDF, com ônus para a origem, foi estabelecido que, a qualquer momento, os servidores cedidos podem ser devolvidos à Secretaria de Estado de Saúde, por solicitação própria ou por decisão do IHBDF. Diz que semelhante previsão constou do Contrato de Gestão no 01/2018, firmado com o Distrito Federal, na Cláusula Décima, item X, o qual dispõe que, a qualquer momento, independentemente das hipóteses previstas nos incisos VIII e XII, os servidores cedidos podem ser devolvidos à SES-DF por decisão da contratante ou do contratado. Afirma que o ato de encerramento de cessão, ou devolução, pode ser solicitada pelo servidor ou ato discricionário do IGESDF e a SES/DF, sem necessidade de expressar a motivação. Discorre que o encerramento da cessão do agravado ocorreu por motivo de organização da administração, não se tratando de sanção. Salienta que não é possível vislumbrar a possibilidade de interferência do TJDFT em ato típico de gestão de pessoas do agravante, o que implica em verdadeira inobservância de sua competência, impossibilitando a intervenção do Poder Judiciário na esfera administrativa, em obediência à separação dos poderes. Alega que o ato de encerramento de cessão é discricionário, dispensando motivação, o que não se confunde com motivo, que é a implantação da nova estrutura orgânica de distribuição e logística do IGESDF. Assevera que não haveria qualquer prejuízo para a população de Santa Maria/DF em caso de retorno do agravado para a Secretaria de Saúde. Pede a suspensão da tutela de urgência deferida na origem, com consequente retorno do agravado para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Requer, no mérito, a confirmação do pedido liminar (ID29680883). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Sem necessidade de preparo ante a justiça gratuita que ora concedo para o presente recurso, com base no pedido de gratuidade formulado perante a primeira instância (ID105129170) e nos documentos de IDs 105129174/105129175. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica suficiente para o deferimento do efeito suspensivo. O ato de encerramento da cessão especial do agravado ao IGES/DF, embora discricionário, foi expressamente motivado. Segundo restou consignado nos autos do Processo Administrativo 04016-00079049/2021-18 (ID102475348), a devolução do servidor à Secretaria de Saúde se deu em razão de desentendimentos pessoais entre subordinado e chefia e prejuízo no atendimento de pacientes ortopédicos. Aplica-se, nesse contexto, a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual a motivação dada ao ato administrativo deve ser compatível com a situação que, de fato, gerou a manifestação da vontade, sob pena de ilegalidade. A propósito: “1. A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário está limitada à aferição de eventuais ilegalidades quando da prática do ato impugnado. [...] 3. Ainda que dispensável a motivação, uma vez motivado o ato administrativo de revogação da permissão de uso de bem público, fica a Administração Pública, à luz da teoria dos motivos determinantes, vinculada aos motivos externados. 4. Verificada a inveracidade da motivação do ato administrativo de revogação da permissão de uso, é plenamente possível a sua invalidação a partir do controle judicial de legalidade.” (3a Turma Cível, 07019793220208070018, rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 13/08/2021). “1. ‘Nos moldes da jurisprudência desta Corte, ‘a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1.o, da Lei n.9.784/1999’’ (RMS 56.858/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/09/2018). 1.1 Declinados os motivos da autuação, os mesmos vinculam o ato, devendo corresponder à verdade dos fatos e ser coerentes com a legislação vigente (Teoria dos Motivos Determinantes). Se os motivos não correspondem à situação de fato, resta maculado o ato administrativo como um todo, o que o torna ilegal.” (5a Turma Cível, 07101951620198070018, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 01/06/2021). “1. É cediço que os magistrados não podem interferir no mérito administrativo, exceto em hipóteses excepcionais, notadamente quanto à razoabilidade/proporcionalidade do ato, teoria dos motivos determinantes e ausência de desvio de finalidade.” (3a Turma Cível, 07033295520208070018, rel. Des. Roberto Freitas, DJe 01/02/2021). “2. O ato de exoneração de servidores nomeados para ocuparem cargos públicos por ser discricionário, leva em conta os critérios desse tipo de ato, quais sejam, conveniência e oportunidade da Administração Pública, não prescindindo, em regra, neste tipo de ato a motivação para sua prática. 3. Ainda que todos os atos administrativos necessitem do motivo, respeitadas as orientações contrárias, e ressalvadas as exceções legais, em regra descabe falar em existência de motivação para todos os atos praticados pela Administração, em especial nos atos discricionários. 4. Quando a Administração realiza a motivação do ato administrativo, vincula-se a ela, de modo que pela ‘Teoria dos Motivos Determinantes’, a validade desse ato está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção.” (2a Turma Cível, 20140110639549APO, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 13/04/2016). Em uma análise preliminar, verifica-se que o recorrido apresentou elementos de prova no sentido de que a motivação do ato administrativo não corresponde, em princípio, à realidade fática. É o que se infere da manifestação de sua chefia acostada à p. 14 do ID102475348: “Venho por meio deste, manifestar por parte da CHEFIA DA UTO/HRSM, a qual respondo, no momento interinamente, devido ao processo legal de nomeação; QUE; Em princípio não podemos abrir mão das horas do servidor André Luiz Zammuner, matrícula 01967908, que cumpre sua escala regularmente e não cometeu nenhum ato que o desabone perante essa chefia até o presente momento; Desde já, solicito que o mesmo permaneça lotado nesta unidade!” – g.n. Logo, incabível, neste momento processual, a modificação da decisão agravada. Observa-se, por fim, que a tutela de urgência deferida pelo juízo a quo não acarreta graves prejuízos ao agravante, considerando a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator